Tribunal: TJSP
Processo: 2108746-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Aliende Ribeiro
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-06-12
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a suspensão da exigibilidade de multa de em razão de violações ao Código de Defesa do Consumidor (negativa de atendimento em território nacional em garantia a produtos adquiridos no exterior e omissão no saneamento de problemas apresentados em produtos adquiridos) – Conforme precedente do STJ, aplicam-se ao caso o

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu pedido de liminar que pretendia a suspensão da exigibilidade de multa de em razão de violações ao Código de Defesa do Consumidor (negativa de atendimento em território nacional em garantia a produtos adquiridos no exterior e omissão no saneamento de problemas apresentados em produtos adquiridos) – Conforme precedente do STJ, aplicam-se ao caso o artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor e as teorias de aparência e da confiança, de modo a incluir a agravante na cadeia de solidariedade prevista no artigo 18 do CDC – Cálculo da multa aplicada, no entanto, que deve tomar como referência apenas a receita do estabelecimento onde ocorrer a infração, nos termos do artigo 32, § 3o, Portaria Normativa no 45/2015 do Procon, e não o faturamento nacional da agravante – Pedido subsidiário acolhido – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000425575
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108746-30.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SONY
BRASIL LTDA., é agravado FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO
CONSUMIDOR - PROCON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente), VICENTE DE ABREU AMADEI E DANILO PANIZZA.
São Paulo, 12 de junho de 2020.
ALIENDE RIBEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108746-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
2
VOTO No 19.569
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2108746-30.2020.8.26.0000 SÃO PAULO
AGRAVANTE: SONY BRASIL LTDA.
AGRAVADA: FUNDAÇÃO DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR -
PROCON
Juíza de 1a Instância: Luíza Barros Rozas
AGRAVO DE INSTRUMENTO Decisão que indeferiu pedido
de liminar que pretendia a suspensão da exigibilidade de multa de
em razão de violações ao Código de Defesa do Consumidor
(negativa de atendimento em território nacional em garantia a
produtos adquiridos no exterior e omissão no saneamento de
problemas apresentados em produtos adquiridos)
Conforme
precedente do STJ, aplicam-se ao caso o artigo 34 do Código de
Defesa do Consumidor e as teorias de aparência e da confiança, de
modo a incluir a agravante na cadeia de solidariedade prevista no
artigo 18 do CDC Cálculo da multa aplicada, no entanto, que
deve tomar como referência apenas a receita do estabelecimento
onde ocorrer a infração, nos termos do artigo 32, § 3o, Portaria
Normativa no 45/2015 do Procon, e não o faturamento nacional da
agravante Pedido subsidiário acolhido Recurso provido.

Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de
decisão que, em ação anulatória, indeferiu pedido de liminar que pretendia a suspensão da
exigibilidade de multa de R$ 409.546,67 (quatrocentos e nove mil, quinhentos e quarenta e
seis reais e sessenta e sete centavos) aplicada à autora, ora agravante, em razão de
violações ao Código de Defesa do Consumidor (negativa de atendimento em garantia a
produtos adquiridos no exterior e omissão no saneamento de problemas apresentados em
produtos adquiridos por consumidores).
Narra a requerente que ingressou com a ação principal a fim
de ver reconhecida a nulidade do Processo Administrativo no 2693/2017-AI, já que os
parâmetros utilizados para o cálculo da multa ali aplicada deixam de levar em conta a
argumentação apresentada em sede de defesa administrativa (em que suscitadas a
inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor em face de produtos adquiridos no
exterior, a ilegitimidade passiva da Sony do Brasil para responder por vícios decorrentes de
produtos fabricados por empresa estrangeira e a ausência de sua responsabilidade em face
de fatos praticados por terceiros que gerenciam serviços online prestados por terceiros).
Ainda nesse sentido, ressalta que não foi aplicada a dosimetria necessária para o cálculo da
multa, que não levou em conta circunstâncias atenuantes (como a queda brusca de
faturamento da empresa nos últimos três meses, em razão da crise econômica) e que usou
como base de cálculo o faturamento nacional da empresa, e não aquele obtido no Estado de
São Paulo. Aponta, ainda, para o fato de que seu faturamento sofreu novo golpe após a
declaração de estado de calamidade pública em razão da pandemia do Covid-19 a
justificar o risco ao resultado útil do processo caso o provimento seja concedido apenas ao
final. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja suspensa a exigibilidade da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108746-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
3
multa sem a necessidade de prestação de caução em dinheiro ou, subsidiariamente, que o
valor da multa seja adequado ao real faturamento da empresa.
Concedida em parte a liminar apenas para, nos termos do
artigo 151, V, do Código Tributário Nacional, suspender a sanção no montante que
ultrapasse o valor a ser obtido a partir do cálculo da multa com base no faturamento do
estabelecimento em que praticadas as infrações que levaram à instauração do Processo
Administrativo no 2693/2017-AI (f. 106/112), foi apresentada a contraminuta de f.
116/123.
É o relatório.
Processado o recurso e apresentada a contraminuta, persistem
os fundamentos que justificaram a concessão parcial da liminar.
Desde aquela ocasião, salientou-se que não se verifica, ao
menos nesta fase processual, que os motivos invocados pela agravante resultem na
nulidade do Processo Administrativo no 2693/2017-AI, já que a hipótese dos autos é regida
pelo artigo 34 do Código de Defesa do Consumidor e pelas teorias de aparência e da
confiança, de modo que a agravante está incluída na cadeia de solidariedade prevista no
artigo 18 do Código de Defesa do Consumidor como, de resto, já reconhecido pelo C.
Superior Tribunal de Justiça em caso em que a agravante também figurava como parte e no
qual também suscitava parte das questões ora apresentadas:
“PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. TEORIA DA APARÊNCIA.
TEORIA DA CONFIANÇA. EMPRESA NACIONAL QUE SE BENEFICIA DE
NOME
E
MARCA
ESTRANGEIRA.
RESPONSABILIZAÇÃO.
POSSIBILIDADE.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
E
SOLIDÁRIA.
CONCEITO DE FORNECEDOR. PRÁTICA ABUSIVA. ARTS. 18, 34 E 39 DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ART. 265 DO CÓDIGO CIVIL.
DEVER DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA.
1. Segundo consta dos autos, o consumidor adquiriu, no Carrefour de
Uberlândia, um videogame Playstation III, 80 GB AX e um controle PS3, sem
fio, dual shock, Sony AX, pelo valor total de R$1.698,00. Em virtude de vício
no produto, solicitou ao vendedor o envio do bem à assistência técnica do
fabricante, o que não foi feito, sob o argumento de indisponibilidade, no
Brasil, de tal serviço autorizado. A empresa Sony Brasil alegou não ter
colocado o produto no mercado e que a responsável seria a empresa
americana Sony Computer Entertainment America INC.
2. Extrai-se do acórdão recorrido que o entendimento do Tribunal de origem
está em consonância com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, de
que, se empresas nacionais se beneficiam de marcas mundialmente
conhecidas, incumbe-lhes responder também pelos vícios dos produtos que
oferecem, anunciam ou comercializam.
3. Segundo o Tribunal de Justiça de Minas Gerais, "não se revela razoável
exigir-se que o consumidor, que adquire um produto de marca de renome
mundial, como a SONY, tenha ciência de que a empresa SONY BRASIL S/A
difere-se da SONY AMERICA INC., sendo possível a aplicação da teoria da
aparência".
4. À luz do sistema de proteção do consumidor, a teoria da aparência e a
teoria da confiança, duas faces da mesma moeda, protegem a segurança
jurídica e a boa-fé objetiva dos sujeitos vulneráveis e dos contratantes em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108746-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
4
geral. Em consequência, atribuem força negocial vinculante à marca mundial
em detrimento de ficções contratuais, contábeis ou tributárias que contrariam
a realidade dos fatos tal qual se apresentam nas transações de consumo e,
simultaneamente, embasam - como técnica de defesa judicial contra o
consumidor-vulnerável - a fragmentação de pessoas jurídicas em mercado
reconhecidamente globalizado.
5. Quando campanhas publicitárias massivas e altamente sofisticadas são
veiculadas de maneira a estimular sentimento, percepção e, correlatamente,
expectativas legítimas dos consumidores, de um produto ou serviço único, que
dilui e supera fronteiras nacionais - tornando irrelevante o país em que a
operação negocial venha a se realizar -, justifica-se afastar a formalidade
burocrática do nome do fornecedor ocasionalmente estampado na Nota Fiscal
ou no contrato. Desarrazoado pretender que o consumidor faça distinção entre
Sony Brasil Ltda. e Sony America Inc. Para qualquer adquirente, o produto é
simplesmente Sony, é oferecido como Sony e comprado como Sony.
6. No Código de Defesa do Consumidor, a regra geral é a da responsabilidade
civil objetiva e solidária. Não se sustenta, pois, a tese da recorrente,
rechaçada pelo Tribunal a quo, de que o art. 265 do Código Civil, em casos de
incidência das teorias da aparência e da confiança, afastaria a solidariedade
do art. 18 do Código de Defesa do Consumidor. É exatamente por conta da
teoria da aparência e da teoria da confiança que os fabricantes de marcas
globalizadas, por meio de seus representantes no Brasil, "respondem
solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade" (art. 18) que se
apresentem nos bens de consumo ofertados. Não custa lembrar que, no
microssistema do CDC, existe inafastável obrigação de assistência técnica,
associada não só ao vendedor direto, como também ao fabricante e ao titular
da marca global, em nome próprio ou por meio de seu representante legal no
país.
7. Em vez de deixar o consumidor à míngua de remédio jurídico e financeiro,
compete às empresas integrantes de grupos econômicos com operação
mundial, ou regional, prever, em contratos comerciais que celebrem entre si,
mecanismos de ressarcimento e compensação recíprocos para hipóteses como
a dos autos. Investir maciçamente em marcas mundiais para, logo após,
contraditoriamente e em detrimento de sujeitos vulneráveis, usar de artifícios
jurídicos vetustos e injustos de uma contratualística ultrapassada (nos planos
ético e político) para negar, no varejo dos negócios, o que, com afinco, se
pregou a quatro ventos, caracteriza venire contra factum proprium (o proprium
aqui significando a força comum e abrangente da marca globalizada), ou seja,
prática abusiva, nos termos do art. 39 do CDC. Não se pode punir o
consumidor que acredita em marca globalizada, mundialização essa que é
estimulada pelo próprio titular da marca e que a ele favorece.
8. Logo, para fins legais, consoante dispõe o art. 34 do CDC e por força da
teoria de aparência e da teoria da confiança, a Sony Brasil inclui-se no rol
de fornecedores e, portanto, na cadeia de solidariedade prevista no art. 18 do
CDC. Daí sua responsabilidade por vício de qualidade ou de quantidade em
produtos que ostentem a mesma marca, obrigação genérica que inclui a de
prestar assistência técnica - de início, não custa lembrar, foi esse o único
pleito (modesto, legítimo e compreensível) do consumidor lesado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108746-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
5
9. No mais, o acolhimento da pretensão recursal demanda reexame do
contexto fático-probatório, mormente para avaliar se o consumidor tinha
consciência de que estava adquirindo mercadoria importada, devendo-se levar
em consideração que, segundo o acórdão objurgado, o produto defeituoso foi
comprado em território nacional. De igual maneira, é preciso revisitar o
acervo probatório para aferir a gravidade da conduta que fundamentou o
valor da multa aplicada pelo Procon. Incide, portanto, nesses pontos, o óbice
da Súmula 7/STJ.
10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido.
(REsp 1709539/MG, Segunda Turma, j. em 05/06/2018)
Há relevância da argumentação trazida, no entanto, com
relação ao montante da multa aplicada.
Como já ressaltado, consta da contestação apresentada pela
ré, ora agravada, que “o art. 57 do CDC determina que seja verificado o porte econômico
do fornecedor, sem estabelecer qualquer restrição territorial para a receita obtida” (f. 64).
Ocorre, no entanto, que os parâmetros e critérios utilizados
para a apuração da sanção aplicada devem obedecer o determinado na Portaria Normativa
no 45/2015 do Procon, cujo artigo 32, § 3o, estabelece que:
“Art. 32. A condição econômica do autuado será aferida pela
média de sua receita bruta, apurada preferencialmente com
base nos 03 (três) meses anteriores à data da lavratura do
auto de infração, podendo a mesma ser estimada pelo
Procon-SP.
(...)
§3o A receita considerada será referente a do
estabelecimento onde ocorrer a infração, salvo nos casos de
infrações que atinjam outros estabelecimentos do mesmo
titular, caso em que suas receitas também deverão ser
computadas.”
Do que se constata, ao menos nos limites deste Juízo de
probabilidade, que a utilização do faturamento nacional da ré não se mostra adequada para
o cálculo da multa aplicada conclusão esta que não é abalada, ao menos nos limites desta
análise preliminar, pela afirmação trazida na contraminuta da agravada no sentido de que
“o ilícito foi praticado por serviço prestado na internet (PSN) no qual não é possível
restringir a receita ao âmbito estadual, bem como envolve a recusa e demora na
assistência técnica de produto adquirido no exterior” (f. 119), já que, ainda que a conduta
atribuída à agravante tenha repercussões para além do estado de São Paulo, o
aperfeiçoamento do dano se deu no âmbito do território desse ente federado, dentro do qual
foi praticado o ato sancionado (a negativa de acesso ao serviço online e a recusa de
assistência técnica).
Assim, confirmo a antecipação da tutela recursal e dou
provimento ao recurso para, acolhido o pedido subsidiário, suspender a sanção no montante
que ultrapasse o valor a ser obtido a partir do cálculo da multa com base no faturamento do
estabelecimento em que praticadas as infrações que levaram à instauração do Processo
Administrativo no 2693/2017-AI, nos termos do artigo 151, V, do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108746-30.2020.8.26.0000 -Voto no 19.569
6
Nacional.
O caso, assim, é de dar provimento ao recurso interposto por
Sony do Brasil Ltda. nos autos da ação ordinária por ela movida em face da Fundação de
Proteção e Defesa do Consumidor - Procon (Processo no 1007668-45.2020.8.26.0053,
da 13a Vara da Fazenda Pública da Comarca da Capital, SP).
Resultado do julgamento: deram provimento ao recurso.
ALIENDE RIBEIRO
Relator